Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXEECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram analisadas de forma exaustiva e estritas aos termos das razões recursais.
3. Os aclaratórios não são via adequada para pretender a rediscussão de matéria já debatida.
4. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos legais ou pontos deduzidos pelo embargante
5. Embargos de declaração desprovidos.